Tribunal: STF
Processo: RE 1336467
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO REFERÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região:
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA – CRF/RJ. DROGARIA. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES” (fls. 11-13, e-doc. 14).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).
    2. A recorrente alega contrariado o inc. IV do art. 7º da Constituição da República, ao argumento de “nulidade da Certidão de Dívida Ativa executada, em virtude da proibição constitucional de vinculação ao salário-mínimo para qualquer fim” (fl. 3, e-doc. 23).
    Sustenta “trata[r]-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal nº 5017143-15.2018.4.02.5101, objetivando o cancelamento da cobrança da multa punitiva consubstanciada na CDA nº 10267/17, por suposta infração ao artigo 24 da Lei 3.820/60” (fl. 2, e-doc. 23).
    Argumenta que “teve contra si aplicada multa em decorrência de suposta infração ao artigo 24, da Lei nº 3.820/60, cujo limite mínimo e máximo são definidos pela Lei nº 5.724/1971, como de 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos regionais, elevados ao dobro no caso de reincidência” (fl. 6, e-doc. 23).
    Ressalta que, “independentemente de valores monetários ou de penalidade, certo é que a vedação Constitucional é expressa quanto a proibição de vinculação do salário-mínimo” (fl. 8, e-doc. 23).
    Pede seja “o presente Recurso Extraordinário recebido, processado e, ao final, integralmente provido para reformar o v. Acórdão recorrido, nos termos da argumentação supra, por violação ao disposto no inciso IV, do artigo 7º, da Constituição Federal, haja vista a inconstitucionalidade da penalidade prevista no parágrafo único do artigo 24, da Lei nº 3.820/60, incluído pela Lei nº 5.724/1971, que fixa multa administrativa entre 1 (um) salário-mínimo e 3 (três) salários-mínimos, contrariando a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 13, e-doc. 23).
    3. Foram apresentadas contrarrazões ao recurso em 7.5.2021 (e-doc. 26).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição da República refere-se à vedação do uso do salário mínimo como índice indexador de base de cálculo para correção monetária, o que não se tem na espécie.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Indenização. Fixação da condenação em salários mínimos vigentes à época. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o valor da indenização pode ser vinculado ao salário mínimo quando a condenação, apesar de fixada em múltiplos de salários mínimos, tem apenas a intenção de expressar o valor inicial da indenização, o qual, se necessário, será atualizado pelos índices oficiais de correção monetária. 2. Agravo regimental não provido” (RE n. 395.730-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 4.5.2012).
    “Vinculação ao salário mínimo: a vedação do art. 7º, IV, da Constituição, restringe-se à hipótese em que se pretenda fazer das elevações futuras do salário mínimo índice de atualização da indenização fixada; não, qual se deu no acórdão recorrido, se o múltiplo do salário mínimo é utilizado apenas para expressar o valor inicial da condenação, a ser atualizado, se for o caso, conforme os índices oficiais da correção monetária” (RE n. 389.989-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 5.10.2004, DJ 5.11.2004).
    Essa mesma controvérsia foi questionada no Recurso Extraordinário n. 565.714/SP, de minha relatoria, julgado pelo Plenário nos termos a seguir:
    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (DJe 7.11.2008).
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator ressaltou que “a Lei 5.724, de 26/10/1971 estabelece que as multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor correspondente entre 1 e 3 salários-mínimos regionais, ou seja, não vincula os valores a quantidade de salário-mínimo, mas apenas ressalta que a multa deve obedecer a referida faixa de valor, que após fixado, por óbvio, não tem qualquer indexação ao mínimo para atualização do montante devido o que por si só afasta a alegação do excipiente (…) No mais, o STJ adota há muito tempo o entendimento de que a vedação do art. 1º da Lei nº 6.205/75, de considerar valores monetários em salários mínimos, não se aplica às multas administrativas do Conselho Regional de Farmácia. O Decreto-lei nº 2.351/78 submeteu as penalidades estabelecidas em lei à vinculação ao salário mínimo de referência, mas a Lei nº 7.789/89 o extinguiu, retornando assim a aplicação salário mínimo do art. 1º da Lei nº 5.724/71” (fls. 2 e 6, e-doc. 14).
    A apreciação do pleito recursal exigiria também a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 3.820/1960 e 5.724/1971). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIDORA DE DROGAS E MEDICAMENTOS. EXIGÊNCIA DE FARMACÊUTICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. MP Nº 2.190-37/2001 E LEI Nº 5.991/1973. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (ARE n. 1.002.252-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.5.2017).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISTRIBUIDORA DE DROGAS E DE MEDICAMENTOS. EXIGÊNCIA DE FARMACÊUTICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MP 2.190-37/01. LEI 5.991/73. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 541.530-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.4.2014).
    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.326.653/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 11.6.2021, e no Recurso Extraordinário n. 1.318.936/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.5.2021. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente, pois a utilização do salário mínimo, na espécie vertente, é meramente referencial, para fixar o valor de multa diária imposta como sanção pecuniária. 
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora